Tribunal: TJMT
Processo: 1005876-67.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005876-67.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Suspensão do Processo, Penhora / Depósito/ Avaliação, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ADILSON DAMIAO DA SILVA CRUZ - CPF: 668.048.411-15 (ADVOGADO), HILDEBERTA ELIZA DA SILVA LEMES - CPF: 241.052.871-68 (AGRAVANTE), JOSE ROBERTO HERMANN RAMOS - CPF: 432.520.521-72 (AGRAVADO), JOSE ROBERTO HERMANN RAMOS - CPF: 432.520.521-72 (ADVOGADO), ADILSON TEIXEIRA DE BESSA - CPF: 362.974.531-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1005876-67.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: HILDEBERTA ELIZA DA SILVA LEMES

AGRAVADO: JOSE ROBERTO HERMANN RAMOS

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO COMINATÓRIA C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE 30% DO SALÁRIO DA EXECUTADA – DEFERIMENTO – PRELIMINARES – INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO – REJEIÇÃO – PRECLUSÃO – ACOLHIMENTO – ALEGAÇÃO DE COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA FAMILIAR COM PENHORA DOS PROVENTOS – DESCABIMENTO – RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE PREVISTA NO ARTIGO 833, X, DO CPC/15 PARA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO NÃO ALIMENTAR – PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – EXECUTADA IDOSA E APOSENTADA - LIMITAÇÃO A 20% DOS RENDIMENTOS

– RECURSO

PARCIALMENTE PROVIDO.

À vista do princípio da primazia da decisão de mérito, ainda que o recurso tenha sido protocolado fora do prazo perante o PJe de segundo grau, evidenciado que a recorrente cumpriu o prazo de 15 (quinze) dias previsto no artigo 1.003, § 5o, do CPC/15 ao interpor o agravo de instrumento equivocadamente perante o PJe de primeiro grau, deve o agravo ser considerado tempestivo.

Acolhe-se a preliminar de preclusão em relação ao pedido de improcedência da ação se o processo já se encontra em fase de cumprimento de sentença, não cabendo mais à parte requerida discussão sobre o mérito da demanda.

Admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 833, X, do CPC/2015, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar. Nesta hipótese, a penhora deve ser limitada ao percentual de 30 % (trinta por cento) dos rendimentos auferidos pelo executado, uma vez que tal montante não representa risco de comprometimento de renda essencial à sua subsistência e da sua família. Precedentes do STJ
(3a TURMA, REsp no 1658069/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, j. em 14/11/2017, DJe 20/11/2017).

No entanto, pelo princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando as circunstâncias da ora agravante, idosa (76 anos de idade) e aposentada o recurso há de ser provido em parte, para limitar a penhora em 20% dos rendimentos da recorrente.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
HILDEBERTA ELIZA DA SILVA LEMES
na
Ação Cominatória c/c Danos Materiais e Morais
, em fase de
cumprimento de sentença
, ajuizada por
JOSÉ ROBERTO HERMANN RAMOS,
contra a decisão que deferiu o pedido da parte exeqüente de penhora/bloqueio de 30% do salário líquido (aposentadoria) da requerida até a quitação do débito
.

Em síntese, sustenta a agravante que deve prevalecer o princípio da dignidade da pessoa humana, pois é idosa (76 anos de idade), aposentada, provedora de família composta por seis pessoas, todas desempregadas, sendo dois filhos (um dependente químico), dois netos e o esposo de 74 anos de idade (sem renda/benefício mensal).

Alega que possui doenças graves (cardíaca crônica, distúrbio metabólico, diabetes
melitus
) não podendo sofrer situações de stress e ansiedade.

Assevera que a permanência da penhora sobre seus proventos comprometerá a subsistência da sua família, bem como defende a inexistência de débito, ao argumento de que este já estava quitado quando do ajuizamento da ação, a qual deve ser julgada improcedente.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

A liminar recursal foi indeferida (ID 123285475).

Ao apresentar a contraminuta, o agravado suscitou preliminar de intempestividade, sob a alegação de que a decisão agravada foi publicada em 07/02/2022 e o agravo de instrumento interposto perante o Tribunal em 29/03/2022.

Afirma que a agravante interpôs dois Recursos de Agravo de Instrumento, um protocolado perante o Juízo de primeiro grau que, mesmo dentro do prazo de 15 (quinze) dias, se mostra inadequado, e o outro perante o Tribunal, mas totalmente fora do prazo, ferindo, assim, o princípio da unirrecorribilidade.

Argui ainda a ocorrência de preclusão quanto ao pedido da agravante de improcedência da ação, uma vez que deveria ter interposto recurso de apelação no momento correto.

No mérito, refuta os argumentos do agravo, requerendo o seu desprovimento (ID 124561667).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO)

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Ao apresentar a contraminuta, o agravado suscitou preliminar de intempestividade, sob a alegação de que a decisão agravada foi publicada em 07/02/2022 e o agravo de instrumento interposto perante o Tribunal em 29/03/2022.

Afirma que a agravante interpôs dois Recursos de Agravo de Instrumento, um protocolado perante o Juízo de primeiro grau que, mesmo dentro do prazo de 15 (quinze) dias, se mostra inadequado, e o outro perante o Tribunal, mas totalmente fora do prazo, ferindo, assim, o princípio da unirrecorribilidade.

Verifica-se que a decisão agravada foi publicada no DJe no 11156 no dia 07/02/2022 (segunda-feira), tendo a agravante até o dia 03/03/2022 (quinta-feira) para interposição do recurso, levando-se em consideração os três dias de feriado e ponto facultativo em 28/02, 01 e 02/03/2022.

Ocorre que, por equívoco, em vez de protocolar em segundo grau, a agravante juntou o agravo de instrumento em 03/03/2022, ou seja, dentro do prazo legal, perante o PJe de primeiro grau (ID 78412190 dos autos de origem).

Neste contexto, há de ser levado em consideração que o PJe é um sistema novo, cuja implantação em 100% das Comarcas de Mato Grosso ocorreu há apenas dois anos, sendo compreensível que ainda ocorram erros como o cometido pela agravante.

Assim, à vista do princípio da primazia da decisão de mérito, ainda que o recurso tenha sido protocolado fora do prazo (dia 29/03/2022 - ID 123080489) perante o PJe de segundo grau, evidenciado que a recorrente cumpriu o prazo de 15 (quinze) dias previsto no artigo 1.003, § 5o, do CPC/15 ao interpor o agravo de instrumento equivocadamente perante o PJe de primeiro grau, deve o agravo ser considerado tempestivo.

Desta feita,
rejeito
a preliminar suscitada.-

VOTO (PRELIMINAR DE PRECLUSÃO)

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

O agravado alega ainda a preclusão quanto ao pedido da agravante de improcedência da ação, uma vez que deveria ter interposto recurso de apelação no momento correto.

Com efeito, verifica-se que a ação de origem (Ação Cominatória c/c Danos Materiais e Morais) encontra-se em fase de cumprimento de sentença, não cabendo mais à parte requerida discussão sobre procedência ou improcedência da demanda.

Competia à demandada a interposição de recurso de apelação cível após a prolação da sentença de improcedência da ação, tratando-se tal questão de matéria preclusa e acobertada pela coisa julgada.

Ademais, ainda se assim não fosse, verifica-se que a agravante defende a improcedência da ação sob o argumento de que quando esta foi ajuizada os débitos relativos ao veículo já haviam sido quitados.

No entanto, o próprio autor liquidou as dívidas pendentes antes de promover a presente demanda, a fim de evitar prejuízos maiores.

Logo,
acolho a preliminar de preclusão
e não conheço do pedido formulado pela agravante de improcedência da ação.-

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se, na origem, de cumprimento de sentença em que a executada, ora agravante, foi condenada ao pagamento de indenização por danos materiais (R$ 2.104,06) e morais (R$ 10.000,00) em decorrência da não regularização da transferência de titularidade do veículo vendido pelo exeqüente, fato que gerou débitos de IPVA e a negativação do nome do autor perante os órgãos de proteção ao crédito.

Extrai-se dos autos que o autor/agravado, em 15/03/2004, vendeu ao segundo requerido ADILSON TEIXEIRA DE BESSA, seu veículo, VW Santana, 1997/1997, Placa JYN 2350, Renavam 67051748, CHASSI – 9BWZZZ327VP006889. Contudo, em 05/07/2017, foi surpreendido com uma intimação do 4o Serviço Notarial de Cuiabá-MT, informando que havia sido encaminhado pelo Governo do Estado, via Procuradoria Geral do Estado – PGE, um protesto em seu nome no valor de R$ 3.004,32 (três mil e quatro reais e trinta e dois centavos), decorrente do não pagamento de IPVA.

Consta que ao procurar o DETRAN, tomou conhecimento que em 2004 e 2005 o automóvel foi licenciado sem que houvesse, entretanto, sua a autorização a terceiros para retirada do DUT.

Além disso, em 2007 o veículo foi alienado fiduciariamente em favor da primeira requerida/agravante (pessoa que o autor desconhecia até então) junto ao Banco Itaú, fato que fez com que o demandante registrasse denúncia à Corregedoria para averiguação de possível crime de manipulação fraudulenta de documentação com envolvimento de funcionários do DETRAN.

Para cessar os prejuízos, o autor efetuou o pagamento da dívida junto à PGE, renegociando-a ao valor de R$ 2.104,06 (dois mil cento e quatro reais e seis centavos).

Por esses motivos, ajuizou a ação de origem.

Pois bem.

A agravante fundamenta seu recurso basicamente na alegação de que a penhora sobre 30% dos seus proventos comprometerá a subsistência da sua família.

Sobre o tema, convém salientar que após as novas reformas do Código de Processo Civil referentes ao processo de execução, a jurisprudência tem admitido a penhora em conta corrente, ainda que se refira à verba salarial, desde que limitada ao percentual de 30% (trinta por cento), pois em princípio não coloca em risco a subsistência do devedor e de sua família, ao mesmo tempo em que confere efetividade ao processo executivo, assegurando ao credor o recebimento do seu crédito.

Ora, se continuarmos a seguir uma interpretação dogmática do artigo 833, inciso IV, do CPC/15 e vedar todo e qualquer ato de constrição sobre verbas remuneratórias, estaria frustrada a efetividade da prestação jurisdicional, que constitui interesse público.

Seguindo essa linha de raciocínio, não se pode extirpar por completo a constrição de dinheiro depositado em conta bancária sob a mera assertiva de ser proveniente de verba salarial/remuneratória. Ao revés, a penhora de uma pequena parte dessa verba não induz qualquer malefício à dignidade da pessoa, haja vista que, a exemplo da devedora, o credor também depende da importância contida no crédito em execução.

No caso em tela, permitir a absoluta impenhorabilidade sobre a verba remuneratória da executada significaria proporcionar-lhe enriquecimento ilícito, o que não encontra respaldo no ordenamento jurídico pátrio, principalmente quando a efetividade do processo reclama providências práticas no sentido de dar à parte a prestação jurisdicional necessária.

É cediço que os proventos, salários, soldos e outras remunerações do devedor têm por escopo a sua manutenção digna, assim como a de seus dependentes. No entanto, não se pode perder de vista que referidas verbas também visam à satisfação das obrigações por ele assumidas ou decorrentes de ilícitos por ele praticados, como
in casu
.

Logo, não é justo que a agravante ou qualquer assalariado contraia dívidas na confiança de que, em caso de não pagamento, o Judiciário não permitirá penhora sobre seus vencimentos, mormente na hipótese dos autos, em que a execução já tramita há sete anos.

Além disso, impende destacar que a impenhorabilidade do salário não pode ser utilizada de maneira distorcida, sob pena de burlar as responsabilidades assumidas, fomentando a inadimplência.

Por outro lado, há que se ter parâmetros mínimos para que a constrição não devaste de vez os ganhos do devedor, colocando em xeque sua sobrevivência.

Assim, tem se firmado no âmbito desta C. Câmara o entendimento segundo o qual “
A penhora em conta salário é possível, desde que limitada ao percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos auferidos pelo devedor, eis que tal montante não representa risco de comprometimento de renda essencial à sua subsistência e da sua família.-
”

(TJMT, 2a Câmara de Direito Privado, N.U 0067687-55.2016.8.11.0000, Relatora Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 05/10/2016, DJE 13/10/2016).

Logo, não prospera a pretensão recursal a fim de reformar a decisão singular que autorizou a constrição de parte dos rendimentos da agravante, na proporção 30% (trinta por cento) dos seus proventos, enquadrando-se na prioridade do artigo 835, I, do CPC/15.

Deveras, o Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento no sentido de que, em situações excepcionais,
admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 833, X, do CPC/2015, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família
, situação que se amolda ao caso dos autos (
STJ, 3a TURMA, REsp no 1658069/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, j. em 14/11/2017, DJe 20/11/2017)
.

Sobre o tema, cito diversos julgados do STJ e deste Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA.

1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. [...]

3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental.
A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais.

4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente.

5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes.

6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.

7. Recurso não provido.
”
(STJ, CORTE ESPECIAL, EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, j. em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018) (g.n.).

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE 30% DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EXCEPCIONAL POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DA TEORIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. REQUERIMENTO DA PARTE AGRAVADA DE APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO § 4o DO ART. 1.021 DO CPC/2015. NÃO CABIMENTO NA HIPÓTESE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1.
O Tribunal de origem adotou solução em consonância com a jurisprudência do STJ, segundo a qual é possível, em situações excepcionais, a mitigação da impenhorabilidade dos salários para a satisfação de crédito não alimentar, desde que observada a Teoria do Mínimo Existencial, sem prejuízo direto à subsistência do devedor ou de sua família, devendo o Magistrado levar em consideração as peculiaridades do caso e se pautar nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

2. Nos casos em que o recurso especial não é admitido com fundamento no enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, a impugnação deve indicar precedentes contemporâneos ou supervenientes aos mencionados na decisão combatida, demonstrando-se que outro é o entendimento jurisprudencial desta Corte. [...]
”
(STJ, 3a TURMA, AgInt no AREsp 1386524/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, j. em 25/03/2019, DJe 28/03/2019) (g.n.).

“
PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO COM COBRANÇA DE ALUGUEIS E ENCARGOS LOCATÍCIOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VERBA REMUNERATÓRIA. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. [...]

5. Quanto à interpretação do art. 649, IV, do CPC, tem-se que a regra da impenhorabilidade pode ser relativizada quando a hipótese concreta dos autos permitir que se bloqueie parte da verba remuneratória, preservando-se o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família. Precedentes.

6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido.
”
(STJ, 3a TURMA, REsp no 1547561/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, j. em 09/05/2017, DJe 16/05/2017).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – PEDIDO DE PENHORA DE PERCENTUAL DE VENCIMENTOS SALARIAIS – POSSIBILIDADE – ONEROSIDADE E PREJUÍZO À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – INOCORRÊNCIA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. ‘A penhora em conta salário, assim como, de vencimentos salariais é possível, desde que limitada ao percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos auferidos pela (parte devedora), uma vez que tal montante não evidencia onerosidade a ponto de causar prejuízo à sua dignidade’ (TJMT – 2a Câmara de Direito Público e Coletivo – RAI 178665/2015 – Rel. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA – j. 23/05/2017, Publicado no DJE 02/06/2017).
” (
TJMT,

1a Câmara de Direito Privado, N.U 1002814-24.2019.8.11.0000, Relator Des. JOÃO FERREIRA FILHO, j. em 09/07/2019, DJE 15/07/2019).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – PENHORA DE VALORES EXISTENTES EM CONTA DO EXECUTADO – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE POR SER VERBA SALARIAL (APOSENTADORIA) – ART. 833, IV, DO CPC – DESACOLHIMENTO – POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO DE VALORES, DESDE QUE LIMITADOS A 30% DA VERBA REMUNERATÓRIA DO DEVEDOR – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A impenhorabilidade do salário/aposentadoria prevista no artigo 833, IV, do CPC não pode ser utilizada como justificativa para o devedor se esquivar de quitar sua obrigação.A penhora em conta salário/aposentadoria é possível, desde que limitada ao percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos auferidos pelo devedor, uma vez que tal montante não representa risco de comprometimento de renda essencial à sua subsistência e da sua família
.
”
(TJMT, 3a Câmara de Direito Privado, N.U 1014714-38.2018.8.11.0000, Relator Des. DIRCEU DOS SANTOS, j. em 17/04/2019, DJE 29/05/2019) (g.n.).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PENHORA EM CONTA-CORRENTE – BLOQUEIO DE VENCIMENTOS – POSSIBILIDADE DE RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE – FLEXIBILIDADE DA REGRA DE PENHORADE 30% DA VERBA REMUNERATÓRIA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça relativizou a regra da impenhorabilidade inserta no artigo 833, IV, do CPC, possibilitando a penhora de 30% do salário para saldar dívida de natureza não alimentar. Mostra-se possível a penhora de verba salarial/aposentadoria, desde que limitada ao percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos auferidos pelo devedor, cujo montante não representa risco de comprometimento de renda essencial à sua subsistência e da sua família.
”
(TJMT, 4a Câmara de Direito Privado, N.U 1013171-97.2018.8.11.0000, Relator Des. GUIOMAR TEODORO BORGES, j. em 03/04/2019, DJE 28/05/2019).

No entanto, pelo princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando as circunstâncias da ora agravante, idosa (76 anos de idade), aposentada, provedora de família composta por seis pessoas, todas desempregadas, sendo dois filhos (um dependente químico), dois netos e o esposo de 74 anos de idade (sem renda/benefício mensal), o recurso há de ser provido em parte, para limitar a penhora em 20% dos rendimentos da recorrente.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso, apenas para limitar a penhora em 20% (vinte por cento) sobre os rendimentos da recorrente.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2022